Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-11.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1008368-11.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KATIA SCAFF SAYEG PINTO DIAS, é embargada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008368-11.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: KATIA SCAFF SAYEG PINTO DIAS
EMBARGADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 27844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO
DECIDIDA NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE
DOS FATOS DISCUTIDOS – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES OU OBSCURIDADES – RECURSO QUE
TAL NÃO PODE IMPORTAR EM REEXAME DA
PROVA - DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de
prequestionamento, ocorrente erro material quanto a Resolução Normativa aplicável
à espécie, incidentes as regras do Consu 6/1998 presente omissão quanto à
necessidade de comprovação atuarial dos reajustes, e ainda quanto ao Tema 962 do
S.T.J., e bem assim quanto a normas do C.D.C.
Falou a parte contrária.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; a decisão foi
proferida nos limites da prova, analisados os fatos discutidos no processo; de aí que,
uma vez apreciados os argumentos bastantes para a fundamentação do “decisum”,
tais como aqui foram dissecados, mais não será necessário obrar, e menos ainda
argumentar, para que se veja da manifesta improcedência deste pleito, e a
irresignação se fulcra, alfim, em mero tentame de reexame da matéria já decidida.
Não está o decisório adstrito à exaustão completa dos itens abordados
pelos litigantes, quando já haja localizado motivos bastantes para decidir; tanto que
o “decisum” ateve-se ao precedente brandido a fls.272, da lavra do Magnífico
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, esvaziado, dessarte, o pretendido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte; ficou proclamado que o reajuste não fôra ilegal, e de aí inexiste violação ao
C.d.C., apreciada a incidência relativa às faixas de incidência, proclamada a
incidência do IRDR e do Repetitivo citado a fls.273 desnecessária a comprovação
atuarial buscada, à luz dos precedentes, suficiente o enquadramento realizado, e
repelido algum abuso.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma
contrária ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.
Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do
prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha.” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114 - STF - RE no
141.788, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
FICAM REJEITADOS os Embargos.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica